Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008176-56.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS DIAS SANDES - CPF: 276.462.111-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

–

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração aviados por
Jonas
dias
Sandes
,

em face de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra o
Banco
Itaucard
S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria omisso e contraditório, por
inicialmente
r
econhecer

ser incontroverso
que o embargante
foi
vítima de fraude
, todavia,
posteriormente afirmar que não restou configurado nenhum ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Em contrarrazões,
o embargado pugna
pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
material.
”

O embargante defende a existência de omissão
e contradição
no acórdão, sob
o
argumento de que
na mesma decisão
que
foi reconhecido o fato d
e o
embargante ter sido vítima de fraude, posteriormente afirm
ou
que
não restou
configurado ato ilícito
.

D
esde modo,
sustenta que com o afastamento da
responsabilidade civil da instituição financeira embargada,
desrespeitou o

entendimento pacificado pelo Superior Tr
ibunal de
J
ustiça na
S
úmula
n.
479.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Na espécie, como constou da sentença, restou incontroverso que o autor/apelante foi vítima de fraude (golpe do presente Boticário, donde a vítima recebe um pacote com produtos da referida loja e o entregador fotografa o presenteado) e que, de fato, ao perceber tal situação, além de registrar a ocorrência, ele notificou o Banco apelado.

Ocorre que para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a comprovação do ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro, conforme disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, aplicáveis à espécie:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Tem-se, portanto, que para o reconhecimento do dever de indenizar exige-se a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: o

dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, como muito bem consignado na sentença, “
a instituição financeira, tão logo recebeu a reclamação do consumidor, abriu procedimento interno visando
a
apuração dos fatos, concluindo pela existência de fraude na contratação do veículo BMW, placa BDX9D56, determinado a anulação e baixa do contrato de seus registros
.” O que demonstra que a instituição bancária não foi omissa, afastando assim a configuração do ato ilícito.

De outro lado, embora o autor/apelante tenha recebido o carnê bancário para pagamento de parcelas de um financiamento de veículo que não efetivou, diante da baixa do contrato pela instituição financeira não sofreu qualquer desconto indevido de sua remuneração mensal ou inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, ainda que tenha sido firmado um contrato no nome do autor/apelante de modo fraudulento, com dados pessoais do consumidor, que demonstra uma falha na prestação de serviço do banco, tal defeito não se afigura capaz de, por si só, ensejar reparação por dano moral.

[...]

Com efeito, a reparação por danos morais deve ser reservada às situações que fogem à normalidade, que causa dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
, o que não restou verificado nos autos.

[...]
”

Observa-se do texto que a fundamentação é clara ao ratificar o entendimento no magistrado singular
, assim como

justifica

nitidamente que não há danos morais a serem pagos pela instituição financeira
.

I
sso porque, embora tenha restado devidamente
comprovado que o embargante
foi vítima de
uma fraude
, o banco prontamente recebeu a solicitação do consumidor, abriu procedimento, apurou os fatos e determinou a anulação e baixa do contrato de seus registros.

Dessa maneira,
conforme consignado no acórdão embargado,
não restou demonstrado nos autos qualquer situação que ultrapasse o mero aborrecimento, que
caus
e
dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Outrossim
, no tocante à contradição alegada, verifica-se que a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado do aresto, conforme exposto pelo trecho acima colacionado. Nesse sentido, infere-se que a contradição referida nos
aclaratórios
se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ,
REsp
322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração
viabilizarem
o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e
precisa,
os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)
(destaquei
)

Isso posto
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024